Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-77.2021.8.07.0021
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700835-77.2021.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDERLEI RODRIGUES DOS REIS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Retire-se de pauta. Ao ID 45929496, concedi efeito suspensivo ao recurso. Ante a notícia da parte que a área se encontra em processo de regularização, suspendo o feito por 6 (seis) meses, a fim de que a parte diligencie administrativamente. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator